Tribunal: TJDFT
Processo: 0731089-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL PARA AJUSTE DA NOTA MÍNIMA DE APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO APÓS A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. INOVAÇÃO NORMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE DO ATO. REPOSICIONAMENTO DA CANDIDATA. DEVIDO. SENTNEÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento em que a recorrente busca a declaração de nulidade do ato administrativo que a eliminou do concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Atividades. Provas objetiva e discursiva realizadas, candidata classificada. Posterior divulgação de comunicado da banca examinadora com informação de que seriam cumpridas determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal constantes dos Despachos Singulares 193/2023-GCIM e 226/2023-GCIM, com alteração dos critérios de pontuação e nova nota de corte. As notas foram recalculadas, o que ensejou a eliminação da recorrente. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da legalidade do ato administrativo que eliminou a recorrente do concurso e verificação da necessidade de reposicionamento da candidata conforme as regras originalmente previstas no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o da Constituição Federal consagra o princípio democrático como fundamento da República Federativa do Brasil e os arts. 5o, I, e 37, caput e II, consagram os princípios da legalidade, isonomia, moralidade administrativa, publicidade e obrigatoriedade de concurso público, dos quais derivam os princípios da juridicidade, segurança jurídica, boa-fé objetiva e confiança legítima. O princípio da vinculação ao edital impõe que Estado e candidatos observem as regras previamente estabelecidas, o que proíbe alteração após o início do certame.
4. O art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, em sua redação original, dispõe que “A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. O Edital 31/2022 previu que a nota de cada item da prova objetiva observaria o art. 59 da Lei 4.949/2012 e fixou notas mínimas específicas para aprovação. Após as etapas do concurso, o edital de retificação inseriu o item 14.5.8.1 para determinar que, em caso de anulação de item, o percentual de nota mínima seria ajustado proporcionalmente para baixo.
5. O Instituto Quadrix divulgou comunicado no qual informou que cumpriria integralmente os Despachos Singulares 193/2023-GCIM e 226/2023-GCIM, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que consignaram a necessidade de, em caso de anulação de questão da prova objetiva, ajustar proporcionalmente para baixo a nota mínima para aprovação. Em razão dessas determinações, as notas mínimas foram alteradas e a recorrente foi eliminada.
6. O controle exercido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos dos artigos 78 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal, é relevante. Todavia, a determinação do TCDF alterou critério de aprovação após a realização das provas, o que constituiu inovação normativa não prevista no edital e afrontou os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Impõe-se o reposicionamento da candidata conforme a classificação obtida antes dos reajustes decorrentes das determinações do TCDF.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para determinar que a recorrente seja incluída na lista de habilitados na prova objetiva, conforme classificação obtida antes dos reajustes na pontuação.